Tribunal: TJES
Processo: 0000070-28.2024.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. DESVALORAÇÃO INIDÔNEA DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal de Viana que condenou o réu nas iras do art. 33, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006. A defesa pleiteia a redução da pena-base pela exclusão dos vetores da culpabilidade e dos motivos do crime, bem como o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da mesma lei.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se é possível a redução da pena-base mediante o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal.
A redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente.
Restando demonstrada indevida negativação das circunstâncias referentes a culpabilidade e os motivos do crime, as mesmas devem ser neutralizadas, com a consequente redução da pena corpórea aplicada. O § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que a causa de diminuição de pena é aplicável ao réu primário, de bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Os requisitos para a concessão do tráfico privilegiado são cumulativos, devendo o réu preencher todos os critérios legais simultaneamente.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a existência de maus antecedentes impede a concessão do tráfico privilegiado.
O réu não preenche os requisitos cumulativos para a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois ostenta maus antecedentes, evidenciados por condenações anteriores e reiterado envolvimento com o tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, 40, III, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 435.215/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 21.08.2018, DJe 29.08.2018. STJ, AgRg no AgRg no HC 704.098/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 28.06.2022, DJe 01.07.2022. STJ, AgRg-HC 962.735, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24.04.2025, DJE 24.04.2025. STJ, AgRg-AREsp 2.752.893/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.04.2025, DJE 29.04.2025. STJ, AgRg-AREsp 2.843.764/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01.04.2025, DJE 11.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000070-28.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000070-28.2024.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL NEVES DA CRUZ, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL NEVES DA CRUZ
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Viana (id 13374982), devidamente acrescida da decisão inclusa no id 13375002, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, o condenando nas sanções do artigo 33, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, sediadas
no id 13375007
,
a defesa requer

a
redução da pena-base aplicada,
através do afastamento dos vetores atinentes à culpabilidade e os motivos
do crime
,
além do reconhecimento
da benesse contida no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/
20
06
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e a tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, ressalto que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime pelo qual o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Ato contínuo,
passo a apreciar o
s
pedido
s

defensivos
referente
s

à
dosimetria.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado de primeira instância, devendo-se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante
fundamentação idônea e satisfatória
. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social. Tal entendimento encontra respaldos jurisprudenciais. Observe:

[...] 2.
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da sanção, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-las à luz do princípio da proporcionalidade. Precedente do TJES.
(TJES; APCr 0004821-65.2004.8.08.0048; Relª Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 02/06/2021; DJES 14/06/2021).

Com o exposto,
observo que na primeira
fase da dosimetria,
a
ju
í
z
a

de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
assim valorou a s circunstância s judicia is:

1ª FASE: FIXAÇÃO DA PENA BASE
.

Sopesando as circunstâncias judiciais incidentes no caso, vê-se que o acusado agiu com alta reprovabilidade. É que, os motivos e metas, a atitude interna que se reflete no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram o índice alto da
culpabilidade
, vez que, alegando ser usuário de drogas, estava promovendo o tráfico nesta Comarca, em local público, próximo ao campo de futebol do bairro Elias Bragatto, local conhecido pelo intenso movimento do tráfico de drogas.
Seus antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, não podem ser considerados em seu desfavor.
A sua conduta social
, que se reflete na convivência no grupo e na sociedade não foi apurada.
Sua personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir, e etc., indicam não existir nenhum indício de sociopatia.
Os motivos
, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesadas em desfavor do acusado, já que justificado apenas no desejo de obter lucro.
As circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, serão valorados quando da causa de aumento.
As consequências
são próprias do crime em cometo. Especificamente por se tratar de procedimento da Lei de Drogas, considero também, a natureza da substância apreendida, que não deve ser considerado de forma negativa, por ser inerente à configuração do próprio tipo,
bem como a quantidade de droga apreendida
, não deve ser considerada em desfavor do denunciado. Considerando que o sujeito do delito é a coletividade, deixo de proceder qualquer análise em relação ao
comportamento da vítima
.

Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime
a pena base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de
um 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente a época dos fatos, corrigidos monetariamente até a data do efetivo pagamento.

Conforme relatado, a defesa do apelante sustenta a
idoneidade
da negativação dos
vetores atinentes à culpabilidade e aos motivos
do crime
.

Em relação ao vetor referente à culpabilidade, imperioso rememorar que o mesmo refere-se ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. Deve ser observado, pois, a posição do agente frente ao bem jurídico tutelado, cuja reprovabilidade deve ser calcada em elementos concretos dos autos, os quais devem escapar ao campo de incidência do tipo penal violado, sob pena de bis in idem. (STJ. HC 435.215/ RS, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 29/8/2018)
”.

Dito isso, verifico que
o
magistrad
o
sentenciante se utilizou de fundamentação
in
idônea ao desvalorar tal circunstância, tendo em vista a
ocorrência de
bis in idem
, uma vez que
já fora reconhecia a incidência da causa de aumento de pena do inciso III, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006.

Acerca da desvaloração do vetor referente a
os motivos
do crime,
tenho que o magistrado também se utilizou de fundamento inidôneo, eis que
a busca por lucro fácil é inerente ao tipo penal de tráfico de entorpecentes. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MOTIVOS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. ELEMENTAR DO TIPO PENAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. VETORIAL AFASTADA. PENA READEQUADA.
1. A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base.
2. Mantida a elevação da pena-base com esteio no montante apreendido de entorpecentes, e afastados os motivos do crime, deve-se reduzir proporcionalmente a fração de aumento, com a pena final do paciente em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 486 dias-multa. 3. Agravo regimental provido. (AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022).

De igual modo, as consequências do crime de tráfico não podem ser consideradas negativas, diante dos fundamentos genéricos elencados pelo magistrado
,
já que a ofensa à coletividade também revela-se inerente ao tipo penal.

Destarte, deve prevalecer em desfavor do ora apelante
apenas
a circunstância judicia
l
relativa
a quantidade de substância entorpecente apreendida, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006
,
razão pela qual,
levando em consideração a sua preponderância em relação ao artigo 59, do Código Penal, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça,
redimensiono a pena-base aplicada ao acusado
RAFAEL NEVES DA CRUZ
para
0
5
(
cinco
) anos
e
0
5
(
cinco
) meses de reclusão e
540
(
quinhentos e quarenta
) dias-multa
.

Prosseguindo
, passo
à
apreciação d
o pedido
de

reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4
º
, da Lei n
º
11.343/
20
06.

Quanto ao tema, impende salientar que a referida minorante encontra-se assim descrita:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Analisando a
decisão acostada no id 13375002, que integralizou a
sentença objurgada, observo que a minorante restou indeferida em razão do magistrado sentenciante ter reconhecido que
RAFAEL NEVES DA CRUZ

seria portador de maus antecedentes
,
in verbis
:

Com efeito, assiste razão à parte embargante, posto que, embora sustentada a aplicação da causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, este ponto não foi enfrentado na sentença penal condenatória proferida, o que passo a fazê-lo pelas razões que seguem.

Em que pese a defesa sustentar a aplicação da causa especial de diminuição da pena, entendo incabível, a diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, haja vista que o denunciado possui histórico de cometimento de crimes, já tendo sido sentenciado no feito 0000192-75.2023.8.08.0050, ainda sem trânsito em julgado, e respondendo ao feito 0001455-67.2020.8.08.0012, o primeiro por tráfico e o segundo por roubo.

Incabível, por seu turno, a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, haja vista que o denunciado possui histórico de cometimento de crimes, já tendo sido sentenciado no feito 0002991-96.2020.8.08.0050, antes do cometimento do presente crime, ainda sem trânsito em julgado, por tráfico de drogas, vindo a reiterar novamente em 2024, demonstrando que tem maus antecedentes e dedica-se à prática de crimes.

Assim, não tem cabimento a aplicação o disposto no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06.

Assim, restando
demonstrado
que ao acusado
não possui bons antecedentes, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO. UTILIZAÇÃO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. EXTINÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE RELATIVA AO PROCESSO CARACTERIZADOR DO ANTECEDENTE CRIMINAL. PERÍODO INFERIOR A DEZ ANOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. REGIME FECHADO. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que é inadmissível a utilização do como habeas corpus sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. 2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois as condenações definitivas podem configurar maus antecedentes, desde que não ultrapassado o lapso temporal de 10anos entre a extinção da pena e o cometimento da infração em pauta. Precedentes. 3.
A presença de maus antecedentes justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado
. 4. A fixação do regime inicial fechado é autorizada pela presença de circunstância judicial desfavorável. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 962.735; Proc. 2024/0442660-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; DJE 24/04/2025).

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. CONDENAÇÃO ANTERIOR DEFINITIVA POR ROUBO. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a decisão do Tribunal de origem que afastou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de maus antecedentes do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação anterior por roubo impede a aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem afastou o reconhecimento do tráfico privilegiado porque o agravante não preenche o requisito dos bons antecedentes, uma vez que possui condenação anterior definitiva por roubo. 4.
A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que os maus antecedentes e a reincidência impedem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, mesmo que as condenações anteriores não sejam por crimes previstos na Lei n. 11.343/06
. 5. A manutenção da pena em patamar superior a 4 anos de reclusão prejudica os pedidos de estabelecimento de regime prisional mais brando e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. lV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A condenação anterior por roubo impede a aplicação do redutor de pena do tráfico privilegiado, conforme previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 2. Maus antecedentes e reincidência são impeditivos para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado. ".Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º; CP, art. 33, § 2º, "b"; CP, art. 44, I.STJ, AGRG no HC 735.409/RS, Rel. Min. Olindo Jurisprudência relevante citada: Menezes, Sexta Turma, julgado em; STJ, AGRG no HC 775.949/SC, Rel. 18/10/2022Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em; STJ, AGRG no HC 807.211 11/6/2024/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em. 18/12/2024 (STJ; AgRg-AREsp 2.752.893; Proc. 2024/0358029-7; SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 22/04/2025; DJE 29/04/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA Nº 7/STJ. TESTEMUNHO DE POLICIAIS. VALOR PROBANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. O Tribunal de origem, considerando as drogas apreendidas e os 1.depoimentos dos policiais, entendeu demonstrada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a revisão dessa conclusão sem incursão no reexame fático-probatório, providência vedada em sede de Recurso Especial, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ. Vale lembrar que "a palavra dos policiais, conforme entendimento 2jurisprudencial, é apta a alicerçar o Decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova" (AGRG noAREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em, DJe de). 13/8/2024 19/8/2024 O fato de o agravante ser eventual usuário de drogas não afasta sua 3.responsabilidade penal pelo crime de tráfico nem justifica a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.
A aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 4.33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo de requisitos, dentre eles a ausência de maus antecedentes. No caso concreto, o agravante ostenta registros que impediram a aplicação do benefício
. Agravo regimental não provido. 5. (STJ; AgRg-AREsp 2.843.764; Proc. 2025/0025007-8; BA; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 01/04/2025; DJE 11/04/2025).

Ante a presença
d
a causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, majoro a pena basilar no mesmo patamar fixado pelo magistrado sentenciante, ou seja, 1/6 (um sexto), restando a pena definitiva em 06 (
seis
)
anos
, 0
3
(
três
)
meses e 25
(
vinte e cinco
)
dias
e 6
30
(
seiscentos e trinta
)
dias-multa
.

D
iante dos argumentos exarados,
CONHEÇO

do recurso
e
a ele

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
,
tão somente para reduzir
a pena aplicada ao recorrente,
fixando-a em
06 (
seis
)
anos
, 0
3
(
três
)
meses e 25
(
vinte e cinco
)
dias
e 6
30
(
seiscentos e trinta
)
dias-multa
,
mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
ora objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)